Tribunal: TJSP
Processo: 1018026-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. Ação de cobrança. Taxa de sobreestadia de container ('demurrage'). Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Sentença suficientemente fundamentada. Cerceamento de defesa não configurado. Denunciação à lide da União Federal. Inocorrência das hipóteses do art. 125 do NCPC. Denunciação que não se mostra obrigatória. Pedido de ressarcimento

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. Ação de cobrança. Taxa de sobreestadia de container ('demurrage'). Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Sentença suficientemente fundamentada. Cerceamento de defesa não configurado. Denunciação à lide da União Federal. Inocorrência das hipóteses do art. 125 do NCPC. Denunciação que não se mostra obrigatória. Pedido de ressarcimento que deve ser feito em ação autônoma, se o caso. Termo particular prevendo o pagamento da taxa de 'demurrage' à parte autora. Documentos que instruíram a inicial comprovam a contratação bem como a existência de sobrestadia, além dos valores contratados. Taxa de sobreestadia que não configura cláusula penal, tratando-se de indenização contratual pré-fixada, incidindo em caso de descumprimento. Precedentes. Período de atraso comprovado. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.